Tribunal: TJPA
Processo: 0016894-74.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10300 - Data Base
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016894-74.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, DANIEL VIANNA WARWICK, MARIA DE NAZARE DE SOUZA VIANNA, MARIANA VIANNA WARWICK ZACCA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: DANIEL VIANNA WARWICK, MARIA DE NAZARE DE SOUZA VIANNA, MARIANA VIANNA WARWICK ZACCA, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÕES CÍVEIS. SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS ACOLHIMENTO EM PARTE DE EMBARGOS DO DEVEDOR. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. NÃO CARACTERIZADA. AFRONTA A COISA JULGADA. NÃO CONFIGURADA. CRITÉRIO DE TERMO INICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA APRESENTADO PELOS PRÓPRIOS EXEQUENTES. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO DE ACORDO COM O DEFINIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADIS N.º 4.357 E 4.455 E DO RE 870.947 SOBRE O DISPOSTO NO ART.
1.º-F DA LEI N.º 9.494/97, COM REDAÇÃO DA LEI N.º 11.960/2009.

1 - Não se cogita de fundamentação genérica quando consignado na sentença fundamentos
hábeis e adequados ao deslinde da controvérsia em relação aos pontos controvertidos entre as partes, o que afasta a existência de afronta ao disposto no art. 5.º, LV e LVI, e 93, inciso IX, da CF, c/c art. 11 e 489, §1.º, I, II e V, do CPC;

2 - Aplica-se o entendimento de que: ‘
os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão’, posto que, na espécie, os próprios apelantes/exequentes apresentaram planilha de cálculo junto a inicial da execução com a incidência de correção monetária a partir da data do arbitramento e
os cálculos homologados também utilizaram deste termo inicial de atualização monetária e foram apresentados pelos apelantes/exequentes, inclusive consignando que os cálculos estariam de acordo com os critérios fixados no título judicial, transitado em julgado, ensejando a expedição de precatórios da parte julgada incontroversa, assim como a liquidação
definitiva dos valores, na importância total de R$ 2.340.619,40 (dois milhões trezentos e quarenta mil e seiscentos e dezenove reais e quarenta centavos), razão pela qual, a discussão sobre o critério do termo inicial de incidência dos juros de mora encontra-se abarcada pela preclusão, consoante
precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria;

3 - A sentença
recorrida consignou ainda a existência do trânsito em julgado da parte incontroversa e
não houve impugnação recursal deste capitulo da sentença,
impossibilitando a apresentação de novos cálculos para a rediscussão da pensão fixada, por força d
o princípio
tantum devolutum quantum appellatum
e da previsão do art. 932, inciso III, do CPC;

4 - A
discussão objeto
dos embargos à execução

é restrita aos valores pretéritos objeto da execução (obrigação de pagar) e não pode haver, nesta via processual (embargos do devedor), rediscussão da obrigação de fazer consubstanciada na pensão fixada, posto que a matéria não foi objeto da inicial da execução;

4 - Por se tratar de obrigação de relação de trato sucessivo (pensão),
que se renova mês a mês,
e de norma de natureza processual (juros de mora), consubstanciada na
Medida Provisória n.º 2.180-35/2001 e na Lei n.º 11.960/2009
,
os juros incidem i
mediatamente nos processos em curso,
inclusive aqueles já transitados em julgado, sem que haja violação a coisa julgada, consoante definido pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n.º 1.112.746/DF);

5 - A matéria relativa aos índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados no cálculo homologado na espécie encontra-se superada face o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal
no RE n.º 870.947/SE, em sede de repercussão geral,

consignando que é inconstitucional a aplicação da TR como índice de correção por não ser hábil a capturar a verdadeira variação dos preços da economia, impondo restrição ao direito de propriedade, e que é legitima a utilização do INPC ou IPCA-E como índice de correção monetária enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário do período, e a inconstitucionalidade da aplicação dos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, com base no art. 1.º da Lei n.º 9.494/97, com redação da Lei n.º 11.960/2009, como forma de compensação da mora das relações jurídicas de dividas de natureza tributária,

o que não se trata na espécie;

6 -
In concreto
verifico que

os fundamentos apresentados no arrazoado não são hábeis a reformar a sentença de homologação, pois restou demonstrada a aplicação do percentual de 0,50%, como índice de juros de mora, no período de vigência do
a
rt.
1.º-F da Lei n.º 9.494/97, com redação da Lei n.º 11.960/2009, além da realização da correção monetária pelo INPC, por conseguinte, foram aplicados os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE n.º 870.947/SE e
a

modulação de efeitos proferida no julgamento das ADIs n.º 4.357/DF e 4.425/DF

em nada beneficia o apelante em relação a arguição de aplicação da TR,

posto que não se aplica as atualização monetárias de débitos da Fazenda Pública onde ainda não foram expedidos dos precatórios, pois teve a finalidade de preservar os efeitos dos precatórios expedidos até 25.03.2015, impedindo a rediscussão dos mesmos em relação aos índices aplicados, ou seja: os motivos de segurança jurídica da modulação não se aplicam a correção monetária dos processos ainda em liquidação, como na espécie;

7 - Apelações conhecidas, mas improvidas, à unanimidade, para manter a sentença recorrida.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro, à unanimidade, conhecer das apelações, mas negar-lhes provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento, por vídeo conferência, realizada no dia 05 de dezembro de 2022.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2022.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

T
ratam os presentes autos de APELAÇÕES CÍVEIS interposta, respectivamente, por MARIA DE NAZARÉ VIANNA TRINTA E OUTROS e ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida nos autos de embargos do devedor opostos pelo segundo apelante em desfavor dos primeiros apelantes.

Os embargos à execução foram ajuizados pelo Estado do Pará com a finalidade de impugnar a execução de título executivo judicial, transitado em julgado, que lhe foi desfavorável, face a condenação a indenizar
danos morais e materiais (pensão), além de honorários advocatícios de sucumbência em decorrência da morte de Jack Warwick de Castro Trinta, por disparo de arma de fogo efetivado por investigador da Policia Civil.

A sentença executada consignou a condenação do Estado do Pará a indenizar respectivamente, a viúva e filhos da vítima, além de honorários de sucumbência, ensejando a execução do título judicial, na forma do art. 475-N, I, art. 566, inciso I, art. 475, inciso II, art. 730 do CPC, e houve a oposição de embargos à execução, que deram ensejo a sentença
objeto do recurso de parcial acolhimento dos embargos e homologação dos cálculos apresentados pelos apelantes/exequentes/embargados em sede de impugnação aos embargos.

MARIA DE NAZARÉ VIANNA TRINTA E OUTROS
alegam que a sentença merece reforma sob os seguintes fundamentos:

Alegam que a pensão fixada passou a ser paga pelo Estado do Pará a partir de 05.05.2011, ficando pendente os valores pretéritos até 03.01.1995, mas foi verificada a necessidade de retificar tanto os valores atrasados da pensão, como também o valor da própria pensão.

Asseveram que a sentença recorrida consignou apenas a aplicação do art. 1.º-F da Lei n.º 9.494/97, comas alterações da Lei n.º 11.960/2009, e não indicou precisamente os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis e a partir de qual data incidiriam, ensejando a oposição de embargos de declaração, que foram rejeitados em relação a correção monetária, mas acolhidos em relação aos juros de mora, com a redução da taxa de juros aplicada a partir da vigência da referida lei.

Aduzem que nos embargos foi levantado ainda o argumento de incidência da correção da pensão a título de danos materiais somente à partir da sentença que os fixou, sob o fundamento que a decisão transitada em julgado já havia estabelecido a incidência de juros e correção monetária da pensão a partir do evento danoso ocorrido em 03.01.1995.

Alegam ainda que foi rejeitado o pedido de isenção de custas pleiteada pelo Estado do Pará sob o fundamento de obrigatoriedade de indenizar as custas que os embargados arcaram.

Afirmam assim que houve rejeição dos embargos do devedor em sua maioria.

Arguem
, no entanto, que o MM. Juízo
a quo
homologou o cálculo apresentado na pretensão executiva, sem observar que fixou parâmetros de realização de forma contrárias aos índices financeiros aplicados nos cálculos elaborados que foram homologados, ensejando nova oposição de embargos de declaração para sanar a contradição.

Asseveram que os segundos embargos de declaração foram rejeitados de forma genérica, sem enfrentar a matéria proposta, em violação ao disposto no art. 489, incisos I, III e V, do CPC/15, além do art. 5.º, incisos LV e LIV, e 93, inciso IX, da CF, e permanece a contradição existente em relação ao parâmetro fixado pelo Magistrado na sentença e o cálculo real homologado, e que
nenhum dos cálculos apresentados foi elaborado na forma fixada na sentença homologada, embora tenham sido acolhidos os critérios dos exequentes/embargados.

Asseveram assim que os critérios de cálculo do dano material (pensão) devem ser reformulados, o que influenciaria tanto nas pensões pretéritas, como também nos valores já pagos a partir de 05/2012.

Apontam, neste particular, que houve correção monetária do dano material (pensão) somente a partir de 01.07.2002, mas deveria ser atualizado a partir de 03.01.1995, conforme determinado na decisão judicial, transitada em julgado, o que teria diminuído o valor executado.

Afirmam que deve ser compatibilizado o critério de atualização consignado na sentença e o fixado nos valores executados, o que ensejaria a elevação do saldo devedor anterior da pensão, como também a correção da pensão paga a menor após o cumprimento.

Asseveram que há equívoco ao se estipular que os cálculos sejam realizados de acordo com a declaração de inconstitucionalidade do
art. 1.º da Lei n.º 9.494/97, alterada pela Lei n.º 11.960/2009,
e ao mesmo tempo manter os cálculos homologados.

Sustentam que não poderia ser acolhida a aplicação da TR como índice de correção a partir de 01/072009, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade proferida pelo STF, e que deveria ser aplicado o INPC em todo o período, o que ocasionaria impacto no valor das pensões calculadas, inclusive as que já vem sendo pagas pelo Estado.

Aduzem ainda que não houve qualquer pronunciamento judicial contrário a aplicação dos juros moratórios no percentual de 1% (um por cento) ao mês, muito menos insurgência do Estado de forma contrária a essa aplicação dos juros moratórios.

Afirmam que à época da sentença já vigorava o art. 1.º da Lei n.º 9.494/97, alterada pela Lei n.º 11.960/2009, mas que este somente se aplica a débitos da Fazenda Pública com servidores e funcionários públicos, o que não corresponde ao caso concreto, onde a pensão decorreu de condenação indenizatória e a sentença de fixação já transitou em julgado, sem oposição da Fazenda Pública.

Defendem que não foi sanada a contradição, obscuridade e contradição existente na sentença, e por isso, apresenta nova planilha de cálculo seguindo os parâmetros estipulados na sentença, para que seja homologada, por refletir o saldo devedor real, e os índices devem ser aplicados a partir da sentença, e que neles foram
abatidos os valores de pensão já pagos e os inscritos em precatórios tidos como incontroversos.

Afirmam também que após os cálculos o valor remanescente a ser inscrito soma a importância de
R$ 6.165.491,61 (seis milhões cento e sessenta e cinco mil e quatrocentos e noventa e um reais e sessenta e um centavos),
acrescidos de honorários advocatícios de R$ 616.549,16 (seiscentos e dezesseis mil e quinhentos e quarenta e nove reais e dezesseis centavos), totalizando o valor de R$ 6.782.040,77 (seis milhões setecentos e oitenta e dois mil e quarenta reais e setenta e sete centavos).

Esclarecem que os precatórios expedidos da parte incontroversa ainda não foram pagos, inclusive os honorários de sucumbência, pois se encontram inscritos na fila de pagamento, sendo necessária a realização da correção, tendo em vista que, havendo a correção dos valor do dano material devido, tal elevação refletirá na condenação em honorários de sucumbência, que foram arbitrados no percentual de 10% (dez por cento).

Requerem assim seja conhecido e provida a apelação, para que seja reconhecida a composição do saldo devedor, com o termo inicial a partir de 03.01.1995 até 01.08.2011, e seja incluído no cálculo os valores pagos a menor a partir de agosto de 2011, desconsiderando os erros nos cálculos que estavam sendo apresentados, para fazer agora a soma das pensões não pagas e aquelas pagas a menor e subtração dos valores inscritos em precatórios, e seja considerado o valor correto a ser pago aos embargados/apelantes para efeito de honorários de sucumbência, na forma da decisão transitada em julgado, e sejam confirmados os critérios de cálculo estipulados na sentença, para proceder a reforma e correção dos cálculos homologados, que não refletem com exatidão o valor devido, e seja homologado o saldo devedor na importância de R$ 6.782.040,77 (seis milhões setecentos e oitenta e dois mil e quarenta reais e setenta e sete centavos), atualizado até julho de 2016, e a condenação do Estado do Pará ao ônus de sucumbência.

Por sua vez, o
ESTADO DO PARÁ
alega que a sentença deve ser reformada sob os seguintes fundamentos:

Alega que a declaração de inconstitucionalidade proferida nas ADIs n.º 4357 e 4.455, pelo Supremo Tribunal Federal, somente abrangeriam as situações em que há precatórios, e não se aplicaria aos juros e correção monetária dos processos em que ainda não houve a expedição de precatórios, portanto, defende que na espécie devem ser aplicado como índice d
e correção o INPC até junho de 2009, e partir de julho de 2009 a TR

Dizem
as referidas decisões se referem a período compreendido entre a inscrição do precatório e seu efetivo pagamento e a norma declarada inconstitucional seria aplicada apenas aos casos de precatórios (art. 100, §12.º, da CF/88, incluído pela Emenda Constitucional 62/09), na forma da decisão proferida no RE n.º 870.947.

Sustenta que não houve ainda pronunciamento sobre a inconstitucionalidade do art. 1.º da Lei n.º 9.494/97, alterada pela Lei n.º 11.960/2009, em relação à período de atualização monetária anterior a expedição do precatório, portanto, defende que norma continuaria em pleno vigor neste particular.

Assevera que o valor devido é na importância de R$ 4.741.696,18 (quatro milhões setecentos e quarenta e um mil e seiscentos e noventa e seis reais e dezoito centavos), atualizado até 31.07.2016, o que ensejaria uma diferença de
excesso de execução em relação a planilha apresentada pelos exequentes/embargados, no valor de R$ 2.040.344,59 (dois milhões quarenta mil e trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos).

Aduz que ao modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida nas ADIs n.º 4357 e 4.455, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a a validade da aplicação da TR como fator de correção.

Assevera que a declaração de inconstitucionalidade em relação a aplicação de juros de mora de 1% (um por cento) em desfavor da Fazenda Pública, diz respeito apenas a matéria de natureza tributária, face da quebra da isonomia, portanto, a aplicação dos juros de mora de 1% (um por cento) estaria restrita aos processos de natureza tributária, o que não se trata no caso concreto.

Assevera que em matéria não-tributária são aplicados índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados a caderneta de poupança, na forma estabelecida na legislação infraconstitucional.

Afirma assim que a sentença merece reforma, em relação a atualização monetária aplicada, pois sustenta que não poderia ser aplicado o regramento dos precatórios sujeitos ao regime especial, em violação a decisão proferida pelo STF no RE n.º 870.947.

Diz ainda que a sentença merece reforma em relação aos honorários de sucumbência, pois não teria ocorrido sucumbência recíproca, eis que alterado o critério de correção monetária utilizado, haverá excesso de execução no valor de R$ 2.040.344,59 (dois milhões quarenta mil e trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), ensejando o arbitramento de honorários a ser suportado pelos embargados. Transcreve jurisprudência sobre a matéria.

Requer assim seja conhecida e provida a apelação, para afastar a correção monetária realizada, seguindo os critérios adotados pelo STF no julgamento de inconstitucionalidade relativo à correção dos precatórios, para que seja aplicado o art. 1.º da Lei n.º 9.494/97, alterada pela Lei n.º 11.960/2009, aplicando-se para atualização monetária o INPC até junho de 2009, e a partir de julho de 2009 seja aplicada a TR, sendo o valor devido na importância de R$ 4.741.696,18 (quatro milhões setecentos e quarenta e um mil e seiscentos e noventa e seis reais e dezoito centavos), o que ensejaria uma diferença excesso de execução de R$ 2.040.343,59 (dois milhões quarenta mil e trezentos e quarenta e três reais e cinquenta e nove centavos), apresentando memorial de cálculo sobre o valor.

As contrarrazões do apelado Estado do Pará foram apresentadas no ID-1645149 - Pág. 01/08.

As contrarrazões dos apelados: MARIA DE NAZARÉ VIANNA TRINTA E OUTROS foram apresentadas no ID-1645150 - Pág. 01/07.

O Ministério Público deixou de apresentar parecer por entender que não há interesse que exija sua presença no processo, consoante consta do ID-2548983 - Pág. 01/02.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

Publique-se. Intime-se

Belém/PA, 05 de dezembro de 2022.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

Ambas as apelações satisfazem os pressupostos de admissibilidade e devem ser conhecidas.

Trata-se de Apelações contra sentença proferida em sede de embargos à execução ajuizados pelo Estado do Pará com a finalidade de impugnar a execução de título executivo judicial, transitado em julgado, que consubstancia a sua
condenação a indenizar danos morais e materiais (pensão), respectivamente, a viúva e filhos da vítima Jack Warwick de Castro Trinta, morto por disparo de arma de fogo efetivado por investigador da Policia Civil.

A sentença
objeto do recurso acolheu em parte os embargos do devedor e homologou os cálculos apresentados pelos apelantes/exequentes/embargados em sede de impugnação aos embargos.

1 - DA APELAÇÃO DE

MARIA DE NAZARÉ VIANNA TRINTA E OUTROS:

Alegam os apelantes (exequentes) que não houve fundamentação adequada e idônea na sentença, com violação ao art. 5.º, LV e LVI, e 93, inciso IX, da CF, c/c art. 11 e 489, §1.º, I, II e V, do CPC, por existência de decisão com fundamentos genéricos onde não teria sido esclarecida a adequação ao caso concreto.

Analisando os fundamentos da sentença, verifico que o
MM. Juízo
a quo
consignou na sentença homologatória os seguintes fundamentos:

1 – A existência de coisa julgada em relação aos valores incontroversos homologados e que já foram pagos por precatórios requisitórios, na importância total de R$ 2.340.619,40 (dois milhões trezentos e quarenta mil e seiscentos e dezenove reais e quarenta centavos);

2 - Prosseguimento da execução em relação a discussão da parte controvertida relativa aos danos matérias aos valores retroativos da pensão mensal, na importância de R$ 846.566,59 (oitocentos e quarenta e seis mil e quinhentos e sessenta e eis reais e cinquenta e nove centavos), tendo em vista a inclusão do pagamento da pensão em contracheque, no valor de R$ 6.968,89 (seis mil novecentos e sessenta e oito reais e oitenta e nove centavos), a partir de maio de 2011;

3 - Aplicação da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida em sede de repercussão geral nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade n.º 4357, 4400 e 4425, quando ainda do início do julgamento, em 14.03.2013, e aplicação da decisão proferida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso repetitivo n.º 1.270.439, em 26.06.2013;

4 - Aplicação imediata da regra estabelecida no art. 1.º-F da Lei n.º 9.494/1997, por se tratar de norma eminentemente processual e que não ofende a coisa julgada;

5 - Que os fatores de juros e correção monetária e termo inicial de aplicação utilizados nos cálculos da apresentados pelos apelantes/embargados/exequentes na execução - processo n.º 0009872-86.2011.8.14.0301 encontram-se de acordo com o que foi estabelecido na sentença exequenda;

6 - Aplicação do art. 1.º-F da Lei n.º 9.494/1997 em relação aos juros moratórios e na ausência de modulação, aplicação do fixado na decisão executada em relação à correção monetária;

7 - Reconheceu a aplicação da TR, quando deveria ser aplicado o INPC como índice de correção monetária em favor do executado, mas também a aplicação de juros moratórios de 1% (um por cento) em período superior em favor da exequente, razão pela qual, aplicou a compensação entre parâmetros.

8 - Homologou os
cálculos alternativos apresentados
pelos apelantes/embargados/exequentes, em 15.06.2011,
consignando a liquidação
na importância total de R$ 2.819.070,60 (dois milhões e oitocentos e dezenove mil e setenta reais e sessenta centavos), atualizado até fevereiro de 2011, delimitados da seguinte forma: danos matérias correspondentes a pensão por morte no valor de R$ 2.167.498,37; danos morais na importância de R$ 394.262,25; honorários de sucumbência na importância de R$ 256.176,06 e custas na importância de R$ 1.133,91, conforme consta dos cálculos do ID-1645123 - Pág. 12/19 e ss.

Conforme pode ser observado dos fundamentos
retro
transcritos (itens 1 a 8) há fundamentos hábeis ao deslinde da controvérsia entre as partes, ainda que de forma contrária a pretensão dos apelantes, razão pela qual, a sentença recorrida não padece de qualquer irregularidade e não há nulidade a ser declarada.

Assim, rejeito a suposta afronta ao disposto no art. 5.º, LV e LVI, e 93, inciso IX, da CF, c/c art. 11 e 489, §1.º, I, II e V, do CPC.

Os apelantes (exequentes) alegam ainda que
houve correção monetária do dano material (pensão) de forma equivocada somente a partir de 01.07.2002, quando deveria ser atualizado monetariamente a partir do evento danoso ocorrido a partir
em 03.01.1995,
por força da decisão judicial, transitada em julgado, o que teria implicado em redução do valor executado, e afirma que os critérios de cálculo dos danos materiais (pensão) devem ser reformulados, o que influenciaria tanto nas pensões pretéritas, como também nos valores já pagos a partir de 05/2012, e reflexo nos honorários de sucumbência.

Defendem que nenhum dos cálculos apresentados foi elaborado na forma fixada na sentença homologada, embora tenham sido acolhidos os critérios apresentados pelos apelantes/exequentes/embargados.

Analisando os autos dos embargos do devedor conjuntamente com o processo de execução, verifico que a
matéria levantada
no apelo, relativa a existência de equivoco sobre o termo inicial da correção monetária, que deveria ser a partir do evento danoso em 03.01.1995, mas foi calculada a partir da sentença de arbitramento em 01.07.2002, não foi levantada oportunamente na impugnação aos embargos à execução.

Ao contrário,
os cálculos homologados foram apresentados pelos próprios apelantes/exequentes/embargados de forma alternativa a solução da demanda,
igualmente a
os cálculos apresentados junto a inicial da execução, com a realização da atualização monetária a partir da data de fixação dos danos materiais na sentença condenatória, proferida no processo cognitivo em 27.06.2002
.

Neste sentido,
verifico que os apelantes/exequentes apresentaram manifestação de forma favorável aos critérios adotados tanto nos cálculos apresentados junto a inicial da execução, assim como na planilha homologada na sentença recorrida, notadamente consignando que os cálculos se encontram de acordo com os critérios fixados no título judicial, transitado em julgado, conforme se verifica da petição constante do ID-1645123-pag. 01/10, nos seguintes termos:

“Conforme já exposto, as planilhas apresentadas pelos e
mbargados observam a orientação do STJ, bem como os estritos termos em que foi consolidada a decisão judicial, pelo que qualquer tentativa de modificá-
la, em sede de impugnação, viola a coisa julgada.

Dessa forma,
não procede a alegação do Embargante de
que os Embargados aplicaram incorretamente o índice de correção monetária e
juros de mora, pois, ao efetuarem os cálculos, observaram estritamente as
orientações fixadas na. decisão judicial transitada em julgado, conforme certidão de fls. 440
.

Desta, feita, uma análise apurada das planilhas apresentadas
pelos Embargados, quando da propositura da ação executiva, é o suficiente
para constatar os corretos valores indicados como principal, inclusive dos índices de correção monetária para cada período, diferentemente do que
sustenta o Embargante
.

(...)

Por fim, não há cabimento no pedido de redução do montante devido, pois resta comprovado que os cálculos apresentados pelos Embargados estão corretos, em conformidade com a orientação do STJ e com a sentença transitada em julgado, sem erros ou equívocos como sustenta o Embargante, pelo que devem ser desconsideradas as suas alegações, por representar violação à coisa julgada
, sob pena de nulidade.

(...)

De acordo com a planilha de cálculo em anexo, em que se aplica, a partir do mês de julho de 2009, a TR para fins de correção monetária do valor da condenação e juros de mora de 0,5% ao mês, nos moldes da nova redação da ao artigo 1°-F da Lei n° 9.949/97 pela Lei n°. 11.960/2009. o valor total devido pelo Embargante seria R$2.819.070,60 (dois milhões oitocentos e dezenove mil setenta reais e sessenta centavos) e não R$2.340.619,40 (dois milhões trezentos e quarenta mil seiscentos e dezenove reais e quarenta centavos)
, como sustenta o Embargante.

(...)

4. DO PEDIDO.

Nestes termos,
requerem os Embargantes:

(...)

d)

Alternativamente e em estrita observância ao princípio da eventualidade

que seja julgado totalmente improcedente os embargos à execução, por aplicação dos

fatores de correção monetária inferiores ao devido, influenciando

consequentemente, no resultado dos cálculos dos juros e honorários
...”

Importa salientar que somente a partir dos embargos de declaração oposto da primeira sentença dos embargos é que passou a arguir a existência de equívoco sobre a correção monetária, que teria sido calculada à partir da
data do arbitramento na sentença
(em
01.07.2002), mas que deveria ser a partir da data do evento danoso (em 03.01.1995), e que os critérios adotados nos cálculos homologados foram equivocados e não correspondem aos fixados na sentença homologatória objeto da apelação, como também a coisa julgada.

Nestas circunstancias, entendo que
não se cogita de reforma da sentença que adotou o critério de cálculo apresentado pelo próprio apelante/exequente junto a peça de impugnação, face a ocorrência de preclusão lógica, tendo em vista que o próprio apelante defendeu a correção dos cálculos homologados, e por isso, houve expedição de precatórios da parte incontroversa com base nos referidos cálculos, assim como a liquidação
definitiva dos valores, na importância total de R$ 2.340.619,40 (dois milhões trezentos e quarenta mil e seiscentos e dezenove reais e quarenta centavos), conforme consta da informação prestadas pelo Juiz Auxiliar da Coordenadoria de Precatórios no ID-
5374957 - Pág. 2 e ss.,
sobre a existência de liquidação do crédito nos autos do cumprimento de sentença – processo n.º 0009872-62.2011.8.14.0301.

Assim,
não é possível restabelecer o
status quo
da fase inicial da execução, sem ocasionar insegurança jurídica e prejuízo a defesa do executado, posto que já apresentou embargos do devedor e posterior contraposição à impugnação, sem que houvesse qualquer arguição de equívoco no critério de cálculo da correção monetária utilizado na inicial da execução, inclusive os critérios foram utilizados pelos próprios apelantes/exequentes nos cálculos homologados apresentados junto a impugnação aos embargos do devedor.

Ademais, acolher a apresentação de novos cálculos em fase recursal, implica em evidente afronta ao contraditório e ampla defesa, além de decisão ultra ou extra petita por ter sido acrescida matéria nova, que não corresponde ao objeto do pedido inicial da execução.

Aqui parece caracterizado verdadeiro negócio jurídico processual (art. 190 do CPC), que foi homologado e julgado incontroverso em sentença contra a qual não houve recurso das partes em relação aos cálculos apresentados, portanto, entendo aplicável a espécie a vedação de
“
venire contra factum proprium”, que tem base na boa fé objetiva e na segurança jurídica, além dos arts. 5.º, 276 e 278 do CPC, posto que o próprio exequente delimitou a demanda ao ajuizar a execução e não se opôs ao julgamento de homologação da parte incontroversa, que lhe favoreceu em decorrência da liquidação definitiva da maior parte do crédito executado.

Neste sentido, há manifestação do Superior Tribunal de Justiça consignando a impossibilidade de rediscussão de matéria relativa a erro sobre elementos do critério do cálculo adotado em relação aos juros e correção monetária, ainda que por equívoco, face a existência de preclusão, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÁLCULOS. OFENSA À COISA JULGADA E PRECLUSÃO. CONSTATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 283 DO STF. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME. PREJUÍZO.

1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).

2.
O

Tribunal de origem, examinando embargos à execução, atestou que não houve ofensa à coisa julgada, pois o embargante, ora agravado, não estava ‘trazendo argumentos novos em momento inoportuno’ e nem almejava ‘modificar o que restou decidido na fase de conhecimento da ação’, mas sim a ‘correta e efetiva aplicação daquele provimento jurisdicional’.

3. A revisão do entendimento do Tribunal a quo para reconhecer ofensa à coisa julgada sobre a matéria em debate demandaria reexame do conjunto fático-probatório, consistente no cotejo de peças processuais, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4.
Este Tribunal Superior entende que apenas ‘o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão’ (AgInt no REsp 1718803/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019).

5.
Com amparo na orientação jurisprudencial do STF de que a TR pode ser aplicada em substituição ao extinto BTN se houver concordância das partes, a Corte local entendeu que, ‘conquanto não houvesse previsão contratual de que deveria ser utilizada TR em substituição ao BTN’, a parte credora, ora agravante, ‘instada a se manifestar na fase de conhecimento, concordou expressamente com a utilização daquele indexador (TR)’, de modo que, se formalizou um ajuste nesse sentido, não pode, ‘neste momento, depois de transitado em julgado a questão, querer modificar os termos pactuados, sob pena de, como ressaltado pelo magistrado singular, praticar comportamento totalmente contraditório’ (venire contra factum proprium)
.

6.
Na peça recursal, a parte esmera-se em defender a inaplicabilidade da TR, sem infirmar o fundamento de sua expressa concordância com aquele indexador, falta que enseja a incidência analógica da Súmula 283 do STF.

7. Divergir do aresto impugnado acerca do enquadramento da parte nas condutas dos incisos II e V do art. 80 do CPC/2015, pois estava ‘distorcendo completamente o que foi decidido’ e praticando ‘atos incompatíveis com a boa-fé processual’, esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, visto que demanda imperioso reexame dos fatos e provas constantes nos autos.

8. A análise da divergência jurisprudencial fica prejudicada se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.

9. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no AREsp 1311173/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2020, DJe 16/10/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. PAGAMENTO SUPLEMENTAR.

PRETENSO ERRO MATÉRIAL EM SUA BASE DE CÁLCULO. PRECLUSÃO.

1 –
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o erro material, passível de alteração a qualquer tempo, é aquele derivado de simples cálculo aritmético, ou inexatidão material, e não o decorrente de elementos ou critérios de cálculo, como ocorre no presente caso em que a base de cálculo utilizada na conta apresentada pela recorrente foi equivocada.
Precedentes.

2. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 964.335/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DO DÉBITO. CRITÉRIOS DE CÁLCULO. INSURGÊNCIA POSTERIOR. PRECLUSÃO. SÚMULA Nº 568/STJ.

1.
O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que o erro passível de correção a qualquer tempo é somente o material, ou seja, o erro aritmético evidente, sendo os critérios utilizados no cálculo dos juros e correção monetária passíveis de preclusão se não impugnados oportunamente. Precedentes.
2. Os magistrados da instância ordinária decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, circunstância que atrai a incidência da Súmula nº 568/STJ.

3. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1042254/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 20/11/2017)

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO COMPLEMENTAR. ERRO SOBRE CRITÉRIOS DE CÁLCULO. PRECLUSÃO.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, ‘aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

2.
Embora esta Corte reconheça que o erro material de cálculo é cognoscível a qualquer tempo, independentemente de coisa julgada, também é firme a orientação de que só se considera erro de cálculo aquele derivado de simples cálculo aritmético ou inexatidão material, o que não se amolda ao caso dos autos, em que a Corte de origem afirma a existência de erro acerca dos critérios de cálculo utilizados. Precedentes
.

3. Agravo interno desprovido.”

(AgInt nos EDcl no REsp 1518739/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DISCUSSÃO SOBRE O CRITÉRIO DE CÁLCULO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO E APÓS A PRIMEIRA OPORTUNIDADE DA PARTE FALAR NOS AUTOS. PRECLUSÃO.

OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

1.
É firme o entendimento no âmbito do STJ, no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão. Nesse sentido: REsp 1.650.676/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/4/2017 e EDcl no AgRg no REsp 1.210.234/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 18/11/2016.

2. Agravo interno não provido.”

(AgInt no REsp 1718803/RS, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019)

Ressalta-se que a sentença homologatória consignou a existência do trânsito em julgado da parte incontroversa, prosseguindo apenas a discussão em relação a parte controvertida, nos seguintes termos:

“Assim, estando transitada em julgado a sentença homologatória dos valores incontroversos e tendo sido expedidos os ofícios
requisitórios, somente a importância controversa de R$846.566,59 (oitocentos
e quarenta e seis mil e quinhentos e sessenta e seis reais e cinquenta e
nove centavos), referentes à indenização por DANOS MATERIAIS – PENSÃO

permanece em discussão nestes autos de EMBARGOS À EXECUÇÃO, em razão dos efeitos da coisa julgada.

Nos EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos nestes autos pelo ESTADO
DO PARÁ, bem como na sua IMPUGNAÇÂO ao cálculo da Contadoria do Juízo,
o embargante alega, em síntese: ...”

Ocorre que, não houve impugnação recursal deste capitula da sentença, que não pode ser revisto por aplicação do princípio
tantum devolutum quantum appellatum,
e da previsão legal do art. 932, inciso III, do CPC.

Assim, a pretensão de revisão da matéria objeto da sentença, seja em relação aos cálculos homologados que já foram liquidados em grande parte, como também em relação a revisão do valor das pensões futuras, também encontra óbice na existência de preclusão máxima (coisa julgada), posto que parte dos cálculos homologados foram julgados incontroversos e liquidados os precatórios, impossibilitando a apresentação de novos cálculos para a rediscussão da matéria e revisão da pensão fixada, com base em cálculos apresentados pelos próprios apelantes/exequentes.

Ressalta-se ainda que a discussão objeto dos embargos à execução, por se tratar de impugnação à execução por quantia certa, é restrita aos valores pretéritos objeto da execução (obrigação de pagar), ou seja: não se cogita nesta via processual de rediscussão do valor fixado a título de pensão para pagamentos futuros em folha.

Isto porque, em relação a obrigação de fazer contida na sentença, o próprio apelante admite que se iniciou o pagamento a partir do mês de agosto de 2011 (ID-1645144-pag. 21), por conseguinte, a matéria não foi objeto do cálculo apresentado na inicial da execução para a finalidade de sua rediscussão.

Neste sentido, a sentença consignou a existência de decisão judicial especifica que determinou a inclusão da apelante Maria de Nazaré Vianna Trinta na folha de pagamento do Estado e o pagamento de pensão mensal no valor de R$ 6.969,89 (seis mil novecentos e sessenta e nove reais e oitenta e nove centavos) se iniciou em 01.04.2011, conforme consta do ID-1645135-pag.01.

Por final, os apelantes arguem a reforma das sentença sob o fundamento de inexistência de aplicação equivocada dos juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, face a ausência de impugnação em sentido contrário da Fazenda Pública, e que não poderia ser aplicado à espécie o disposto no art. 1.º-F da Lei n.º 9.494/97, com redação da Medida Provisória n.º 2.180-35/2001, que estabelece o percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, pois se trataria apenas das condenações em desfavor da Fazenda Pública nos casos de demandas de verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos, o que não se trataria na espécie, e alegam que o referido diploma legal já se encontrava em vigor à época da condenação e a decisão transitou em julgado sem oposição da Fazenda Pública.

A tese não pode prosperar. Vejamos:

A redação do art. 1.º-F da Lei n.º 9.494/97, com redação da Medida Provisória n.º 2.180-35/2001, realmente abrangia apenas casos de “
verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos”
, mas houve alteração da redação por meio da Lei n.º 11.960/2009, quando o referido dispositivo passou a abranger todas as condenações impostas a Fazenda Pública:
“independente de sua natureza e para fins de atualização monetária, recompensação do capital e compensação de mora...”

Neste sentido, não se pode acolher a alegação de que a redação do art. 1.º-F da Lei n.º 9.494/97, com a redação da Lei n.º 11.960/2009, já se encontrava em vigor quando da condenação, posto que a alteração ocorreu posteriormente a condenação datada de 27.06.2002.

Ademais, a alegação encontra óbice na razão de decidir proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, no julgamento do REsp n.º 1.112.746/DF, pois os juros de mora são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, por conseguinte, a lei nova que altera o regime de juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, inclusive aqueles já transitados em julgado e que estejam em fase de execução, sem que isso importe em violação a coisa julgada.

Na doutrina, Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandre de Oliveira,
in “Curso de Direito Processual Civil”,
12.ª edição, 2017, editora jusPODIVM, p. 626/629, discorrem sobre a coisa julgada nas relações jurídicas de trato continuado (sucessivo), fazendo a distinção destas com as relações jurídicas de caráter instantâneo, posto que produzem efeitos futuros que se mantém inalterados enquanto não houver alteração da situação de fato e de direito que levaram a premissa fixada na sentença, pois a alteração da premissa autoriza a revisão do decidido, nos seguintes termos:

“
De regra, não são admitidas as chamadas ‘sentenças mínimas’, aquelas que regram situações ainda não consumadas (futuras). Isso porque, diante de uma situação ainda não concretizada, faltaria interesse processual da parte para desencadear a prestação jurisdicional.

Excepcionam-se, contudo, aquelas sentenças que recaiam sobre situações futuras que estejam vinculadas a situações presente. É o caso da sentença que que disciplina relações jurídicas permanentes e as sucessivas – as relações jurídicas de ‘trato continuado’, a que se refere o inciso I do art. 505 do CPC. Em suma, questiona-se se essa sentença regula, também, o desdobramento futuro de uma relação permanente e as reiterações futuras das relações de trato sucessivo.

Para compreender a coisa julgada relativa a esse tipo de sentença, é preciso, antes, definir o que se entende por relação jurídica instantânea. Considera-se relação jurídica instantânea ‘a relação decorrente de fato gerador que se esgota imediatamente, num momento determinado, sem continuidade no tempo, ou que, embora resulte de fato temporariamente desdobrado, só atraí a incidência da norma quando estiver inteiramente formado. Exemplo: relação jurídica de indenização por danos materiais causados em relação de ato ilícito.

(...)

Há, ainda, a relação jurídica sucessiva: ‘nascidas de fato geradores instantâneos que, todavia, se repetem no tempo de maneira uniforme e continuada’. Como bem elucida Zavascki, ‘as relações sucessivas compõem-se de uma série de relações instantâneas homogêneas, que, pela sua reiteração e homogeneidade, podem receber tratamento jurídico conjunto ou tutela jurisdicional coletiva’. Exemplos básicos se encontram:

No direito tributário, como a obrigação tributária de pagar contribuição à seguridade social decorrente de folha de salário e a obrigação tributária de pagar imposto de renda. Também é exemplo a relação de emprego e
a relação estatutária entre servidor público e a administração

(...)

A sentença que regula relações jurídicas permanentes e sucessivas contém uma cláusula rebus sic stantibus: havendo modificação superveniente no estado de fato ou de direito, é lícito rever o quanto se decidiu. O art. 505, inciso I, do CPC, cuida do assunto.

O dispositivo autorizaria o reexame de decisão sobre relação jurídica de trato continuado (permanente ou sucessiva), em caso de modificação superveniente de fato ou de direito, automaticamente, em certos casos, ou mediante simples ação de revisão, Portanto, para alguns autores tais decisões não se tronariam imutáveis e indiscutíveis pela coisa julgada. A possibilidade de modificação a qualquer tempo de tais sentenças não seria compatível com a ideia de imutabilidade ínsita ao conceito de coisa julgada.

Trata-se, entretanto, de concepção equivocada. Tais decisões, como todas outras, são aptas a produzir coisa julgada material. Convém explicar:

Modificando-se os fatos que dão ensejo à relação jurídica de trato continuado (e o próprio direito) e que legitimam o pedido de uma tutela jurisdicional, tem-se a possibilidade de propositura de uma nova ação, com elementos distintos (nova causa de pedir e novo pedido), a chamada ação de revisão ou ação de modificação. A coisa julgada não pode impedir a rediscussão do tema por fatos supervenientes ao trânsito em julgado (a eficácia preclusiva só atinge aquele que foi deduzido ou poderia ter sido deduzido pela parte à época da decisão).

A modificabilidade da decisão é decorrente da peculiar relação jurídica de direito material que ela certificou; é o direito material certificado que traz consigo a marca da modificabilidade, já que seus pressupostos são suscetíveis a variações no tempo
.

(...)

A lei, em todos esses casos, admite a revisão da sentença, embora transitado em julgado, diante da superveniência de modificações no estado de fato ou de direito - e, portanto, nos pressupostos e elementos constitutivos da situação julgada...”

Daí porque,
havendo relação jurídica de trato continuado e
em se tratando os juros de mora estabelecidos na
Medida Provisória n.º 2.180-35/2001 e na Lei n.º 11.960/2009
de norma de natureza processual,
incidem i
mediatamente nos processos em curso, ainda que haja decisão transitado em julgado.

Assim, não há inconstitucionalidade ou ilegalidade na solução adotada na sentença recorrida de homologação de cálculos de liquidação realizado com a aplicação de
juros de mora
com base na
remuneração da caderneta de poupança,
na forma do a
rt.
1.º-F da Lei n.º 9.494/97, com a redação da Lei n.º 11.960/2009, e adotando critérios de contagem de correção monetária apresentados pelos próprios apelantes/exequentes, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Por tais razões, conheço da apelação de
MARIA DE NAZARÉ VIANNA TRINTA E OUTROS, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

2 - DA APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ:

O Estado do Pará apresenta apelação alegando que o INPC como índice de correção monetária deveria ser aplicado somente até junho de 2009 e a partir de julho de 2009 seria aplicada a TR,
na forma do a
rt.
1.º-F da Lei n.º 9.494/97, com a redação da Lei n.º 11.960/2009,
sob o fundamento de que a declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs n.º 4357 e 4.455 não abrange o período de atualização monetária anterior a expedição dos precatórios, mas somente aos processos onde já foram expedidos precatórios requisitórios.

Ocorre que, tais fundamentos não merecem acolhimento, pois a matéria encontra-se superada pelo julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal
no RE n.º 870.947/SE, onde definiu que é inconstitucional a aplicação da TR como índice de correção por não ser hábil a capturar a verdadeira variação dos preços da economia, impondo restrição ao direito de propriedade, e fixou que é legitima a utilização do INPC ou IPCA-E como índice de correção monetária enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário do período.

Além do que, consignou a inconstitucionalidade da aplicação dos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, com base no art. 1.º da Lei n.º 9.494/97, com redação da Lei n.º 11.960/2009, como forma de compensação da mora, mas somente em relação jurídicas de dividas de natureza tributária, o que não se trata na espécie,
in verbis:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.

2.
O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

3.
A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29)
.

4.
A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços
.

5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262, DIVULG 17-11-2017, PUBLIC 20-11-2017)

No caso em espécie, em relação aos juros de mora, verifico que os cálculos homologados consignaram em relação aos danos matérias arbitrados a título de pensão no valor de R$ 4.000,00 a partir de fevereiro de 1995, com incidência de juros de 0,50% ao mês no período de 03.01.1995 até 10.01.2003; após a vigência da regra do art. 402 do Código Civil o percentual de 1% no período de 11.01.2003 até 30.06.2009; voltando a aplicar o percentual de 0,50% ao mês no período de 01.07.2009 até 31.01.2011, face a aplicação
do a
rt.
1.º-F da Lei n.º 9.494/97, com redação da Lei n.º 11.960/2009 até 31.01.2011.

Logo, os fundamentos apresentados no arrazoado não são hábeis a reformar a sentença de homologação, pois restou demonstrada a aplicação do percentual de 0,50%, como índice de juros de mora, no período de vigência do
a
rt.
1.º-F da Lei n.º 9.494/97, com redação da Lei n.º 11.960/2009.

Assim, não pode ser acolhido ao argumento de que a
importância devida seria de R$ 4.741.696,18 (quatro milhões setecentos e quarenta e um mil e seiscentos e noventa e seis reais e dezoito centavos), e que haveria excesso de execução no valor de R$ 2.040.343,59 (dois milhões quarenta mil e trezentos e quarenta e três reais e cinquenta e nove centavos).

Outrossim, a modulação dos efeitos proferidos no julgamento de inconstitucionalidade proferido na ADIs 4.357/DF e 4.425/DF em nada beneficiam o apelante, pois não se aplicam as atualização monetárias de débitos da Fazenda Pública, onde ainda não foram expedidos os precatórios, pois a modulação teve a finalidade de preservar os efeitos dos precatórios expedidos até 25.03.2015, impedindo a rediscussão dos mesmos em relação aos índices aplicados, ou seja: os motivos de segurança jurídica da modulação não se aplicam a correção monetária dos processos ainda em liquidação, como na espécie.

Neste diapasão, não merece reparos a sentença que homologou os cálculos consignando
a
importância de
R$ 2.819.070,60 (dois milhões e oitocentos e dezenove mil e setenta reais e sessenta centavos), atualizado até fevereiro de 2011, delimitados da seguinte forma: danos matérias correspondentes a pensão por morte no valor de R$ 2.167.498,37; danos morais na importância de R$ 394.262,25; honorários de sucumbência na importância de R$ 256.176,06 e custas na importância de R$ 1.133,91, conforme consta dos cálculos do ID-1645123 - Pág. 12/19 e ss.

Assim, considerando que a execução foi promovida na importância total de R$ 3.187.185,99 (três milhões cento e oitenta e sete mil reais e cento e oitenta e cinco reais e noventa e nove centavos), há excesso de execução na importância de R$ 368.115,39 (trezentos e sessenta e oito mil e cento e quinze reais e trinte e nove centavos), e tendo sido liquidada em definitivo, como incontroversa, a importância total de R$ 2.340.619,40 (dois milhões trezentos e quarenta mil e seiscentos e dezenove reais e quarenta centavos), há saldo remanescente na importância de R$ 478.451,20 (quatrocentos e setenta e oito mil e quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte centavos), restando evidente a existência de sucumbência reciproca, na forma consignada na sentença recorrida.

Ante o exposto, conheço de ambas as apelações, mas nego-lhes provimento, para manter a sentença recorrida, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2022.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 06/12/2022